Tribunal: TJSP
Processo: 0000415-28.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio circunstanciado pelo concurso de pessoas. Art. 157, §§ 1o e 2o, II, do CP. Em relação a Dara, pedido de absolvição pela atipicidade de conduta e, ambas pugnam pela absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, a desclassificação delitiva para furto e a aplicação do princípio da

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio circunstanciado pelo concurso de pessoas. Art. 157, §§ 1o e 2o, II, do CP. Em relação a Dara, pedido de absolvição pela atipicidade de conduta e, ambas pugnam pela absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, a desclassificação delitiva para furto e a aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000415-28.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes MARCIA DE JESUS SANCHES e DARA CAMILA SANCHES GARCIES
MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000415-28.2018.8.26.0559 -Voto no 15.047
2
Apelação no 0000415-28.2018.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
Apelantes: Márcia de Jesus Sanches e Dara Camila Sanches Garcies
Moraes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15.047
Apelação. Roubo impróprio circunstanciado pelo concurso de
pessoas. Art. 157, §§ 1o e 2o, II, do CP. Em relação a Dara,
pedido de absolvição pela atipicidade de conduta e, ambas
pugnam pela absolvição pela insuficiência de provas e,
subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa
ao concurso de pessoas, a desclassificação delitiva para furto e
a aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade.
Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime mantidos,
pois bem fixados e fundamentados. Recursos não providos.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 394/413 e 414/432)
interpostos por MÁRCIA DE JESUS SANCHES e DARA CAMILA SANCHES
GARCIES MORAES em face da r. sentença que julgou a ação procedente,
condenando-as ao cumprimento de pena privativa de liberdade equivalente a 7 (sete)
anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 16 (dezesseis) diárias de multa, à razão menor da lei; e, 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13
(treze) dias-multa, no piso legal, respectivamente, pela prática do delito de roubo
impróprio circunstanciado pelo concurso de pessoas (cf. art. 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do
Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida, e recebida às fls. 246/247. As rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000415-28.2018.8.26.0559 -Voto no 15.047
3
foram devidamente citadas (fls. 266/267), e apresentaram defesa (fls. 283/285). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 310/316) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 351/359), contra a qual as defesas se insurgem.
Não satisfeitas, as incriminadas apelam. Dara pugna pela
absolvição pela atipicidade de conduta e ambas pleiteiam pela absolvição pela
absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da causa de
aumento relativa ao concurso de pessoas, a desclassificação delitiva para furto e a
aplicação do princípio da insignificância
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção
da sentença (fls. 436/443).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não acolhimento
dos recursos (fls. 451/474).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 23 de março de 2018, as
incriminadas, previamente ajustadas, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para
elas, três peças de carne bovina embaladas a vácuo, no valor aproximado de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), pertencentes ao supermercado “Pão de Açúcar”; e, logo depois
de subtraírem a mercadoria, empregaram violência contra Luciano, a fim de assegurar a
impunidade do crime e a detenção da coisa (fls. 228/230).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000415-28.2018.8.26.0559 -Voto no 15.047
4
auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 10/13), documento (fls.
18), auto de exibição e apreensão (fls. 35), laudo de exame de corpo de delito (fls.
236/237) e auto de avaliação (fls. 287/288), tudo em consonância com as demais provas
amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
É que a análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre as incriminadas um juízo de reprovação
penal, como apontado e bem delimitado no decisório em comento.
Silentes na fase administrativa, sob os auspícios da proteção
judicial as apelantes apresentaram suas versões, negando a subtração.
MÁRCIA narrou ter se dirigido ao supermercado, detalhando
que após comprar mercadorias para si, escolheu outras a pedido de sua filha e passou a
aguardar no carro, até onde se dirigiu com a finalidade de pegar o cartão de crédito dela,
mas DARA não o encontrou, então deixaram o local no automóvel conduzido por
DARA, sem que fosse abordada por qualquer pessoa do supermercado. Passaram pelo
semáforo, mas não notou que haviam colidido com alguém. Quando chegaram no
imóvel em que residem, depararam-se com diversas viaturas.
DARA afirmou ter pego o carro emprestado com seu sócio com
o fito de levar seu filho para tomar vacina e, na volta, passaram no supermercado,
permanecendo no veículo e, após cerca de trinta minutos sua genitora retornou ao
veículo, perguntando acerca do cartão de crédito, ocasião em que o segurança foi até a
porta e a indagou se a compra que estava no carrinho não seria levada, solicitando,
ainda, que o carro e a bolsa de sua mãe fossem revistados, mas nada foi encontrado.
Depois, deixaram o local, mas não sem antes o segurança puxar o seu braço, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000415-28.2018.8.26.0559 -Voto no 15.047
5
tentativa de impedi-la de deixar o estabelecimento. Viu os seguranças pulando o
alambrado do mercado, determinando que parasse, ao passo que um motoqueiro
gesticulava. Salientou que sua mãe entregou a bolsa para que o segurança revistasse e
que policiais estiveram na residência de abas, onde nada encontraram.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não
lhes socorre, pois, desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em
sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas.
Veja-se que as vítimas foram firmes ao narrar como se deu a
violenta subtração.
A vítima Luciano narrou que trafegava com sua motocicleta nas
proximidades do supermercado quando de seu interior saiu um veículo em alta
velocidade, com duas mulheres. Estava parado no semáforo e elas pararam atrás de sua
moto. Nesse ínterim, duas pessoas saíram do supermercado e pediram para que não
saísse de frente do veículo pelas incriminadas ocupado, afirmando que as mulheres
haviam furtado o supermercado. Nessa ocasião a condutora acelerou o automóvel contra
a sua pessoa, atropelando-o de maneira propositada. Com essa ação, foi lançado para o
alto, caindo sob o capô do carro, não visualizando, após, o desenrolar dos fatos.
Marcos, subgerente e representante da empresa vítima,
asseverou que MÁRCIA adentrou no estabelecimento comercial e colocou no carrinho
suas compras, mas passou a vigiá-la, porque dela se recordou de outra oportunidade em
que havia furtado uma sacola contendo carnes. Ainda, foi informado por um funcionário
que a incriminada já havia guardado algumas peças de carne na bolsa, as quais
totalizaram o valor de cento e cinquenta reais. A recorrente, quando chegou ao caixa,
disse que pegaria o cartão com sua patroa, que a aguardava no estacionamento, para
então efetuar o pagamento da compra. Diante disso, deixou o carrinho no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000415-28.2018.8.26.0559 -Voto no 15.047
6
mercado e saiu com a bolsa contendo as peças de carne. Assim, a seguiu, presenciando
o momento em que ingressou no carro, colocando a bolsa no banco de trás, no qual,
inclusive, estava uma mulher com tatuagens como condutora, DARA. Aproximou-se do
veículo e questionou sobre o conteúdo da bolsa, a qual, ao ser aberta, possibilitou a
visualização das peças de carnes subtraídas, perguntando-lhe, na sequência, se por elas
pagaria. Em seguida, a condutora do automóvel o acelerou e fugiram em alta
velocidade, atropelando um motociclista e não prestando socorro. A Polícia foi
informada sobre a ocorrência criminosa, localizando-as, sem a recuperação das res
furtivae, no entanto.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima no
processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seu relato por circunstâncias de
lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros que
pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações restam
como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos,
desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e certeza no que se
relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por
outros elementos coligidos.
Os policiais militares narraram que foram acionados em função
da ocorrência criminosa, e pelo rastreamento da placa do veículo que as recorrentes
ocupavam, chegaram a Leandro, namorado de uma delas, o qual disse que havia
emprestado seu carro para que DARA levasse o filho ao médico. No endereço das
apelantes, as localizou, bem como o automóvel utilizado na ação delitiva, mas não as
peças de carnes subtraídas. As incriminadas admitiram terem estado no estabelecimento
comercial, bem como a fuga, após terem se assustado com a abordagem dos seguranças.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000415-28.2018.8.26.0559 -Voto no 15.047
7
qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe do policial, cujo
relato se mostra crível. Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua
parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que,
como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a
possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo
no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que “(...)
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre
a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000415-28.2018.8.26.0559 -Voto no 15.047
8
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para
atribuir crime de tal gravidade às apelantes.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
A participação da incriminada DARA é incontroversa, pois,
depois da efetivação da subtração ao estabelecimento comercial por MÁRCIA,
empreenderam fuga, sendo a responsável pela condução do automóvel em que estavam,
bem como pelo atropelamento do ofendido que se encontrava parado no semáforo.
Além disso, o fato de haver uma criança no interior o veículo não é circunstância apta a
afastar o delito.
Nesse sentido, segundo a Teoria Monista, não importa, via de
regra, quais comportamentos assumiu cada um dos agentes, estando eles em concurso
de pessoas, devem responder pela mesma figura penal, em consonância com o disposto
no art. 29, caput, do CP.
Com base na narrativa apontada, fica demonstrada a unidade de
desígnios entre as agentes, que exsurge da forma do desdobramento da ação, como
descrito, e da fuga conjunta, restando caracterizado, sem mais bastar, que uma aderiu à
conduta do outra, como referido.
Ademais, ao contrário da tese defensiva, o fato de o sinal
semafórico estar ou não autorizando o prosseguir de veículos, fato é que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000415-28.2018.8.26.0559 -Voto no 15.047
9
motociclista se encontrava parado, não sendo, pois, justificada a colisão.
Parece claro, então, que o depoimento dos ofendidos e policial,
associados ao modo de prisão, bem como as versões dissonantes apresentadas pelas
apelantes, fazem emergir a figura típica do roubo impróprio circunstanciado pelo
concurso de pessoas (cf. art. 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do CP), já que a isso sempre
houve referência ao narrar a ação delitiva.
Aliás, não há que se falar em desclassificação delitiva para o
delito de furto, pois o ofendido foi atingido pelo automóvel ocupado pelas recorrentes,
quando da fuga por elas empreendida, após a subtração das carnes do mercados que,
aliás, não importa de qual qualidade para a configuração do crime.
Segundo Guilherme de Souza Nucci, mutatis mutandis:
“(...) ainda que a violência seja exercida contra a
coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou
não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação)
contra a pessoa humana, enquanto o tipo de roubo inclui tal
figura. Logo, não é possível dizer que um 'singelo' empurrão
no ofendido não é suficiente para concretizar a violência
exigida pelo tipo legal de roubo. A violência não tem graus ou
espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do
art. 155 para o previsto no art. 157” (Código Penal Comentado,
8a Edição, Editora RT, 2008, p. 724/725).
Ainda quanto a isso, importante ressaltar a existência do nexo
entre a agressão e o asseguramento da impunidade ou da detenção da coisa, vale dizer, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000415-28.2018.8.26.0559 -Voto no 15.047
10
atropelamento revelou-se com o objetivo de proteger a consumação da subtração,
revelando o dolo específico. Salienta-se, ainda, que o motociclista vítima foi advertido
por funcionários do estabelecimento comercial para que permanecesse parado, pois o
veículo estava em fuga após a subtração dos bens, sendo, pois, plenamente possível que
a violência seja dirigida a pessoa diversa da que foi vítima da subtração, como, por
exemplo, em casos em que o agente se volta contra os policiais.
Desta forma, e por consequência, resta afastada a tese de
atipicidade material da conduta.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim, determinada a responsabilidade penal das recorrentes,
tem-se que a dosimetria da pena e regime inicial carcerário não comportam reparo, pois
fixados em estrito cumprimento aos ditames legais.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos
interpostos por MÁRCIA DE JESUS SANCHES e DARA CAMILA SANCHES
GARCIES MORAES, nos termos da fundamentação delineada, mantida a r. sentença
guerreada como posta.
Reinaldo Cintra
Relator